Tribunal: TJDFT
Processo: 0705583-13.2024.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. POSSÍVEL CRIME DE PARCELAMENTO DE SOLO PARA FINS URBANOS. MEDIDAS ASSECURATÓRIAS. INDEFERIMENTO. CAUTELA NECESSÁRIA. DECISÃO MANTIDA.
I - Nos termos dos arts. 125 a 144 do CPP, bem como do art. 4o, da Lei no 9.613/98118, cabível o deferimento da adoção de medidas assecuratórias para garantir futura indenização ou reparação à vítima da infração penal, pagamento das despesas processuais ou penas pecuniárias ao Estado ou mesmo evitar que o acusado obtenha lucro com a prática criminosa.
II – No caso, por afetar o direito à propriedade constitucionalmente assegurado, mostra-se temerário o deferimento de medidas assecuratórias, uma vez que não há comprovação do real prejuízo sofrido pelo Estado, especialmente considerando que a parcela de terra em questão continua sob domínio público, que o dano ambiental já foi abordado em ação penal diversa, inclusive com a extinção da punibilidade de um dos apelados, e que não há a demonstração inequívoca do nexo entre os valores apurados com o ilícito e a aquisição de bens móveis e imóveis pelos apelados ao longo dos anos de 2015 até o ano de 2018.
III - Recurso conhecido e desprovido.